Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-41.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1001170-41.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVÃO ITACARAMBY
PACIENTE: ALEXANDRE CORREA SOBRINHO
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALEXANDRE CORREA SOBRINHO, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão e por excesso de prazo na formação da culpa.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 155, § 4o, inciso II e IV e no art. 288 do Código Penal; 2) “sua prisão se encontra comprovadamente ilegal, pois não existe fundamento para a prisão preventiva, o que corrompe princípios constitucionais e recentes entendimento jurisprudenciais” (sic); 3) todos os envolvidos “confessaram a prática delituosa e informaram que o paciente não tem qualquer envolvimento com o delito, [inclusive] já estão soltos e o paciente continua encarcerrado até o dia de hoje” (sic); 4) “vê-se que a demora injustificada na formação da culpa do paciente acaba por ferir de morte o princípio da razoável duração do processo” (sic); 5) “a autoridade policial disporia de, no máximo, 30 dias (já contando com a prorrogação) para finalizar as investigações, sendo que em caso de prorrogação do prazo seria necessário pedido fundamentado da autoridade policial. Ocorre que não há nos autos nenhuma deliberação nesse sentido” (sic); 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 116275488 - Pág. 1-7).
É o necessário.
Decido.
De proêmio, esclareço que a negativa de autoria alardeada, assim como a ilegalidade da prisão cautelar e a possibilidade de sua substituição por cautelares alternativas constituem argumentos que foram analisados no Habeas Corpus n. 1016129-51.2021.8.11.0000, julgado em 27-9-2021, que recebeu a seguinte ementa:
HABEAS CORPUS – ART. 155, § 4o, INCISOS II E IV E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA – COMETIMENTO DE NOVO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.
O histórico criminal do agente – que apresenta diversos registros e cumpria pena no regime semiaberto, com monitoração eletrônica – é fundamento idôneo para a prisão cautelar.
Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.
Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Assim, a impetração não deve ser conhecida quanto às alegações que se repetem.
Nesse sentido:
[...] Mostra-se cristalina a prejudicialidade do presente habeas corpus. Apresentado o parecer pelo Ministério Público Federal nos autos do RHC 141.308/SP, que inclusive já julgado, no qual a tese de ilegalidade da prisão foi devidamente analisada. [...] (STJ, AgRg no HC 648.282/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).
De se consignar que a situação do paciente não se assemelha a dos demais investigados, notadamente porque ele voltou a delinquir, aproximadamente, 3 (três) meses depois de ser beneficiado com o regime semiaberto, concedido no executivo de pena n. 0000492-89.2019.8.11.005.
Além da condenação definitiva, que totaliza 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, pelos crimes de roubo majorado e ameaça, ele responde pelos ilícitos previstos na Lei de Organização Criminosa (proc. 2129-75.2019.811.0051), tráfico de drogas (proc. 1376-14.2015.811.0034 e 1352-49.2016.811.0034), roubo majorado (proc. 565-87.2019.811.0010), e também apresenta registros pelos crimes de furto (proc. 1002604-69.2021.8.11.0010), ameaça (proc. 1358-27.2014.811.0034 e 122-69.2016.811.0034) e posse de drogas para consumo (proc. 2228-67.2017.811.0034 e 1987-22.2018.811.0014).
No que se refere ao excesso de prazo na formação da culpa, observo que não é possível avaliar as alegações defensivas, pois o writ não foi instruído com nenhum documento.
Conforme pacífico entendimento, “o rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante. Constatado que a peça inicial veio desacompanhada de documentação indispensável para o deslinde da controvérsia, [...] não é possível analisar as alegações recursais”. [...] (STJ, RCD no RHC 152.641/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).
De toda sorte, “incumbe ao impetrante o dever de demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência do constrangimento ilegal imposto ao paciente, sob pena de não conhecimento do writ” [...] (STJ, AgRg no HC 706.316/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de fevereiro de 2022.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.